Tribunal: TJES
Processo: 0021926-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021926-05.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO SANTOS FELICISSIMO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ORDINÁRIA
– CONCURSO PÚBLICO
PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 03/2018 – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO –
ALTERAÇÃO DO EDITAL –
FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS –

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

2. Caso concreto em que é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em lei estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF e que o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES.

3. No que se refere à modificação do Edital, não há que se falar em prejuízo ao apelante, posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas. Ademais, a alteração do critério de correção abrandando os parâmetros de avaliação não dá ensejo a reaplicação das provas, mas, tão somente, a sua recorreção.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021926-05.2019.8.08.0024

APELANTE: THIAGO SANTOS FELICISSIMO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THIAGO SANTOS FELICISSIMO
contra a r. sentença de fls. 125/126 que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões de fls. 209/214, o recorrente alega, em síntese, que possui direito a reaplicação do teste psicossomático em razão da alteração dos critérios de correção promovido no curso do certame.

Contrarrazões de fls. 215/227, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A presente demanda trata-se de “ação ordinária” ajuizada por
THIAGO SANTOS FELICISSIMO

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pelo qual aduz, em síntese, que: (i) se inscreveu no concurso público para Formação de Oficial Combatente (QOC) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e, após alcançar aprovação nas três primeiras etapas, foi surpreendido com sua eliminação na avaliação psicossomática; (ii) o motivo de sua contraindicação seria por não ter atingido os parâmetros esperados nas características de controle emocional, iniciativa, impulsividade e agressividade; (iii) em razão do alto índice de reprovação, e de diversas irregularidades detectadas pelo Conselho Regional de Psicologia, fora publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Certame no que tange à avaliação psicológica, tendo o autor permanecido na qualidade de contraindicado; (iv) a avaliação psicológica é irregular por utilizar critérios subjetivos, sendo certo que a avaliação deveria ser feita de forma global, e não por meio de percentis; e (v) os critérios subjetivos violam os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório, e sequer lhe foi disponibilizado o espelho da prova.

Pois bem.

Como se sabe, a jurisprudência apresenta entendimento de que constatada a ausência de observância às regras do ordenamento jurídico, é possível a intervenção do Judiciário visando preservar o princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

Fixada essa premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização n.º 024099163842, estabeleceu que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos os três requisitos acima elencados. Ilustrando:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO. CERTAME. NECESSIDADE. SUBMISSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO. CONTRARIEDADE. TEXTO DE LEI. MULTA. 1.
O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
2. Uma vez anulada a avaliação por afronta a esses pressupostos, o candidato beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se submeter a um novo exame, tampouco sendo válida a nomeação e posse efetuadas sob essa hipótese, pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade. 3. O ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal exige, dentre outros requisitos, a aptidão psicológica do candidato. Inteligência do art. 11 da Lei 7.289/1984 e do art. 14 do Decreto 6.944/2009. 4. Manejado o recurso contra expressa disposição de lei, configura-se sua falta de fundamento a ensejar a cominação de sanção processual. 5. Agravo regimental não provido. Multa do art. 557, § 2.º, do CPC, em um por cento.

(AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)

Denota-se que o Edital nº 03/2018 tornou pública as regras do Concurso Público para admissão ao curso de formação de oficiais – bacharelado em ciências policiais e segurança pública, estabelecendo, no que tange às condições para participação dos candidatos na quarta etapa do certame, o seguinte regramento:

10.3 - QUARTA ETAPA – DO EXAME PSICOSSOMÁTICO

(...)

10.3.3 O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo.

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.

10.3.3.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

(...)

10.3.3.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

10.3.3.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

(...)

10.3.9 Estará automaticamente eliminado o candidato que:

(...)

h) for considerado contraindicado para o cargo.

(...)

10.3.10 O resultado do Exame Psicossomático será divulgado observando-se o previsto no art. 6º da Resolução nº 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado do Exame Psicossomático será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados contraindicados.

10.3.10.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

O Anexo III, do mencionado Edital ainda estipula que:

ANEXO III

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DO CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES CARACTERÍSTICA RESULTADO ESPERADO

CARACTERÍSTICA(1)

RESULTADO
ESPERADO

1) Atenção Concentrada

Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo

Maior ou Igual a 35%

3) Memória

Maior ou Igual a 25%

4) Fluência

Maior ou Igual a 35%

5) Controle Emocional (2)

Maior ou Igual a 50%

6) Iniciativa

Maior ou Igual a 35%

7) Organização

Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade

Maior ou Igual a 40%

9) Agressividade

Maior ou Igual a 40%

10) Sociabilidade

Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade

Maior ou Igual a 40%

12) Franqueza

Maior ou Igual a 25%

(1)O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em
três
, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional

Calha acentuar que a nota 1 do Anexo III foi alterada, em abril de 2019, com a publicação do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO, sendo que, na versão original, o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis esperados em uma ou mais características.

Nesse passo, é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em lei estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF
1
. Além disso, conforme supratranscrito, o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Sodalício em que foi questionado o mesmo Edital:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE CONHECIMENTO CONCURSO PÚBLICO INGRESSO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 03/2018 EXAME PSICOSSOMÁTICO VALIDADE EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL QUE NÃO PREJUDICOU O AGRAVANTE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ.
2. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático (fls. 82/3), de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (10.3.3). 3. A exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 CFO-PMES, de 20 de junho de 2018 e as explicações ofertadas pelo laudo psicológico de fl. 126 se mostram satisfatórias para a contraindicação do agravante. 4. A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública
. (...) 6. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014580, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

No que se refere à modificação do Edital, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas.

Delineadas todas essas considerações, não me parece que a alteração do critério de correção dá ensejo a repetição da prova, porquanto, a alteração editalícia atingiu, tão somente, a forma de avaliação da prova já realizada pelo candidato, adotando critérios mais favoráveis aos candidatos sendo que, no caso em tela, mesmo com os novos critérios, não serviram para alteração da situação fática do recorrente de contraindicação.

Posto isto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Súmula vinculante 44

Enunciado: Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)